Tribunal: TJBA
Processo: 8145198-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145198-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EMERSON SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
IGOR LUAN MAIA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABANDONO DE PASSAGEIRO EM LOCAL PERIGOSO E SOB CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela plataforma de transporte por aplicativo contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido indenizatório foi formulado por consumidor que, após solicitar uma viagem na modalidade motocicleta, foi abruptamente abandonado pelo motorista parceiro durante o trajeto, em localidade considerada erma e perigosa, à noite e sob chuva.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a preliminar de ilegitimidade passiva da plataforma digital, que alega ser mera intermediadora tecnológica; b) a existência de responsabilidade civil da empresa gestora do aplicativo pelos atos praticados por seus motoristas parceiros; c) a configuração da falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) em decorrência do abandono do consumidor em situação de vulnerabilidade; d) a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e) o cabimento da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da legislação processual vigente.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A UBER, na qualidade de operadora de plataforma digital de intermediação de transporte, integra a cadeia de fornecimento de serviços e se enquadra no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da atividade que explora, nos termos do regime de responsabilidade aplicável às relações de consumo.

4. A empresa, ao organizar, gerenciar e lucrar com a atividade de transporte, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. A responsabilidade do fornecedor de serviços por defeitos na sua prestação é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa.

5. O abandono do passageiro em local deserto e sob condições climáticas adversas, interrompendo unilateralmente a viagem contratada, configura falha grave na prestação do serviço, violando o dever de segurança inerente ao contrato de transporte. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, expondo o consumidor a uma situação de angústia, medo e impotência que caracteriza o dano moral in re ipsa, ou seja, um dano presumido que decorre da própria gravidade do fato e dispensa prova específica do sofrimento.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Atende à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
: "1. A plataforma digital que organiza e intermedeia o serviço de transporte individual de passageiros, auferindo lucro com a atividade, integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para responder por ações indenizatórias decorrentes de falhas na prestação do serviço. 2. A responsabilidade da plataforma de transporte por aplicativo por danos causados ao consumidor em decorrência de ato de motorista parceiro é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço é fornecido de forma unificada ao consumidor. 3. O abandono de passageiro em local perigoso e sob condições climáticas adversas, com a interrupção unilateral da viagem, constitui falha grave na prestação do serviço que viola o dever de segurança e gera dano moral presumido (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Art. 85, § 1, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Jurisprudência relevante citada
: (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8043393-44.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 13/10/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8145198-40.2025.8.05.0001, em que figura como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelado EMERSON SANTOS DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08